Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002341-67.2021.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED
RECORRIDO: EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82769951):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA PENHORA DO SALDO EM DINHEIRO, DEPOSITADO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – VALOR DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DO EXECUTADO QUE PERFAZ APROXIMADAMENTE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), PORTANTO, ABAIXO DO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 833, INCISOS IV E X DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de previdência privada, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, tem sido de que a impenhorabilidade de valores referentes a plano de previdência privada deverá ser analisada casuisticamente pelo magistrado, diante das provas colacionadas aos autos. Conservando o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC. Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada. No caso dos autos, como afirmou o agravante, o valor da previdência privada do Executado Alexandre Leonardo Zampiri Cristofano Orbolato, perfaz o importe de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), portanto, abaixo do limite de quarenta salários mínimos. Lado outro, excepcionalmente admitir-se-ia a penhora de tal rendimento se existisse prova nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, contudo, inexistem provas nos autos nesse sentido.
(TJ-MT 10023416720218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 92532978).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, movida em desfavor de Exclusiva Construtora e Empreendimentos LTDA – ME e outros, indeferiu o pedido de realização da penhora do saldo em dinheiro, depositado em plano de previdência privada.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 789 e 835 CPC, ao argumento de que “(...) reconhecidamente o plano de previdência privada possui natureza de investimento econômico, então é plenamente penhorável (...)”.
Recurso tempestivo (id 95279971) e preparado (id 95272476).
Sem contrarrazões (id 98574999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 789 e 835 CPC está amparada na assertiva de que o plano de previdência privada possui natureza de investimento econômico, razão pela qual é plenamente penhorável.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Conservando o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC. Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada.
Verifica-se, pois, que a impenhorabilidade de valores depositados em fundos de previdência privada deverá ser aferida à luz do caso concreto.
No caso dos autos, como afirmou o agravante, o valor da previdência privada do Executado Alexandre Leonardo Zampiri Cristofano Orbolato CPF/MF 280.865.918-08, perfaz o importe de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), portanto, abaixo do limite de quarenta salários mínimos.
(...)
Lado outro, excepcionalmente admitir-se-ia a penhora de tal rendimento se existisse prova nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, contudo, inexistem provas nos autos nesse sentido.
Assim, depreende-se que os valores constituem economia de numerário para necessidades futuras, incidindo, ainda, no caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. PARTICULARIDADES DO CASO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada deve ser examinada caso a caso, pelas instâncias ordinárias. Precedente da Segunda Seção.
3. Na espécie, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu pela indisponibilidade dos valores para penhora devido ao caráter alimentar da quantia tida em depósito, exigiria o reexame de provas, procedimento inviável na estreita via do recurso especial em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1518687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça